Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716997-45.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO SOARES PEREIRA IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado ADRIEL DE SOUZA MADEIRA, em favor de LEONARDO SOARES PEREIRA, preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II e §2o-A, artigo 180, caput, ambos do Código Penal; e artigo 16, §1o, I, da Lei 10.826/2003. Com o presente habeas corpus, o impetrante, em suma, objetiva a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que “o paciente a alguns meses vem sofrendo de fortes dores por conta de um cabo USB inserido em sua barriga, contudo até o presente momento não conseguiu o devido atendimento médico por parte do presídio. É de conhecimento geral que o presídio do distrito federal, PAPUDA, não possui material humano e equipamentos médicos para a realização de cirurgias”. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos e em consulta à Ação Penal n. 0713049-20.2022.8.07.0004, verifica-se que não há informação acerca da formulação de pedido quanto à pretendida concessão de prisão domiciliar humanitária à vara de origem. Assim, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância. Em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. No caso, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 5 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador